Tribunal: TJSP
Processo: 2266223-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM O ESTADO DE POBREZA DO RECORRENTE – BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO IMPORTE DE R$ 3.358,15, O AGRAVANTE BUSCA ATRAVÉS DA PRESENTE DEMANDA VER DECRETADA A NULIDADE DO REAJUSTE POR SINISTRALIDADE APLICADO À

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM O ESTADO DE POBREZA DO RECORRENTE – BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO IMPORTE DE R$ 3.358,15, O AGRAVANTE BUSCA ATRAVÉS DA PRESENTE DEMANDA VER DECRETADA A NULIDADE DO REAJUSTE POR SINISTRALIDADE APLICADO À MENSALIDADE DE SEU PLANO DE SAÚDE, QUE, EM OUTUBRO DE 2019, ALCANÇOU R$ 2.263,26 - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO DEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2266223-53.2019.8.26.0000, da
Comarca de Jacareí, em que é agravante JOSE NICOLAO DE
OLIVEIRA, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266223-53.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2266223-53.2019.8.26.0000
Agravante: Jose Nicolao de Oliveira
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
(Voto no 23.497)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
PLANO DE
SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES
EXISTÊNCIA DE
PROVAS
QUE
DEMONSTRAM
O
ESTADO
DE
POBREZA DO RECORRENTE
BENEFICIÁRIO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
NO IMPORTE DE R$ 3.358,15, O AGRAVANTE BUSCA
ATRAVÉS
DA
PRESENTE
DEMANDA
VER
DECRETADA A NULIDADE DO REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE APLICADO À MENSALIDADE DE
SEU PLANO DE SAÚDE, QUE, EM OUTUBRO DE 2019,
ALCANÇOU R$ 2.263,26 - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o,
INC.
LXXIV,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

BENEFÍCIO DEFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 21, que, no bojo de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de
valores,
indeferiu
os
benefícios
da
assistência
judiciária ao autor, determinando que providenciasse o
recolhimento das custas iniciais e demais despesas do
processo.
Irresignado, pugna o agravante pela concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que não possui condições de suportar as
despesas necessárias para defesa de seus direitos sem o
prejuízo
de
seu
sustento;
com
rendimentos
mensais
inferiores a 04 salários mínimos, encontra dificuldades
para o custeio de suas despesas com moradia, alimentação
e vestuário, dentre outras; a hodierna jurisprudência
aconselha o deferimento dos benefícios da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266223-53.2019.8.26.0000
3
judiciária ante o mero requerimento do interessado, a
teor do que dispõem os arts. 98 e seguintes do CPC2015.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
49/51.
Contrarrazões às fls. 58/60.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 80).
É o relatório.
1.- Reza o art. 98 do CPC2015 que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.” O § 3o do art. 99 do diploma processual, por
sua vez, estabelece que se presume “verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.” Diz, ainda, o art. 5o da Lei no 1.060/50, não
revogado pelo CPC2015: “O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta
e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos
quanto à conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266223-53.2019.8.26.0000
4
corrente, adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo
STJ,
embora
haja
divergência
(STF-RT
740:233;
RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353,
em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao
Juiz, sim, em caso de apresentação de dado fático, na
inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício
ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que a alteração legislativa que
criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados.
Disso, contudo, não resulta o deferimento da benesse
de modo indiscriminado, a todo aquele que declare
pobreza, sem critério algum, mesmo porque nossos tribunais vêm entendendo que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ-1a
Turma, Resp 5444.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.
21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168,
apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e
LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código de processo civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266223-53.2019.8.26.0000
5
legislação processual em vigor. 42a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, nota 1b ao art. 4o da Lei 1.060/50, p.
1.192, grifado no original).
Na hipótese, a MMa Juíza a quo houve por bem
indeferir ao agravante as benesses da Lei no 1.060/50. “O
artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que: 'O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos'. E à teor
do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, 'o juiz
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão
de
gratuidade'.
O
pedido
da
assistência
judiciária gratuita não está adstrito apenas à declaração
de que o requerente é pessoa pobre na acepção jurídica do
termo, exige-se, outrossim, circunstância que evidencie
situação fática de miserabilidade, caracterizada pela
inviabilidade
de
sustento
próprio
ou
da
família.
Portanto, para a obtenção do benefício, deve haver
coerência entre a pobreza afirmada e a situação
minimamente descrita nos autos. No caso, constata-se que
o autor aufere vencimentos líquidos no valor de R$
3.237,67 (fls.101), importância a fazer frente a uma
demanda judicial. A título de comparação, a Defensoria
Pública Estadual adota o valor de três salários mínimos
para dar a pessoa por hipossuficiente para atendimento
jurisdicional. Posto isso, intime-se o autor para que
efetue o recolhimento das custas devidas pelo ajuizamento
da demanda, além de custas de citação e taxa de mandato”
(fls. 21).
Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266223-53.2019.8.26.0000
6
agravante, beneficiário de aposentadoria por tempo de
contribuição no importe de R$ 3.358,15, busca através da
presente demanda ver decretada a nulidade do reajuste por
sinistralidade aplicado à mensalidade de seu plano de
saúde, que, em outubro de 2019, alcançou R$ 2.263,26
(fls. 19/20).
Nesses termos, tudo indica que o recorrente não
possa suportar as despesas necessárias para defesa de
seus direitos sem o prejuízo de seu sustento.
Assim,
concedo
ao
agravante
os
benefícios
da
assistência judiciária, ficando desde logo advertido de
que poderá responder criminalmente por falsa declaração,
hipótese em que terá de recolher o décuplo das custas
judiciais, a teor do p. único art. 100 do CPC2015.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica